Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. VENDA VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATO. RETORNO STATUS QUO. DEVOLUÇÃO AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE RESTITUIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Rescisória Contratual e Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré ao pagamento dos tributos, licenciamento e multas do veículo, até a efetiva devolução do bem.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a adequação do pedido de conversão da restituição do bem em perdas e danos, assim como se ficou configurado dano moral decorrente do inadimplemento do adquirente.
III. Razões de decidir
3. Por mais que o processo tenha se dado à revelia do Réu, não ficou demonstrada eventual diligência infrutífera sobre a busca e apreensão do veículo, não sendo possível a imediata conversão em perdas e danos.
4. Caracterizado o dano moral, para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) A consequência primária da rescisão contratual é o retorno do veículo ao antigo proprietário, no caso, o Apelante, considerando ser o status quo da relação jurídica. De todo modo, é possível o requerimento de conversão em perdas e danos da obrigação, caso fique demonstrada a inviabilidade de restituição do bem, em sede de cumprimento de sentença; (II) a inscrição e o protesto indevido do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.